Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. PERÍCIA DUVIDOSA.
I - Não obstante o exame papiloscópico configurar importante prova técnica, o Juiz possui livre convencimento, podendo rejeitá-la, nos termos do artigo 182 do CPP.
II - No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
III - Diante de fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição.
IV - Recurso conhecido e provido.